Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733698-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS. COBRANÇA DE MULTA. PRESCRIÇÃO. REGÊNCIA PELO DECRETO 20.910/32. LEI 9.873/99, ALTERADA PELA LEI. 11.941/2009, DE APLICAÇÃO RESTRITA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança da multa administrativa sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos definidos no Decreto no. 20.910/32. O prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32 conta a partir da data do ato ou fato do qual se originou o débito. 2 - A Lei 9.873/1999, alterada pela Lei no. 11.941/2009, tem aplicabilidade restrita à Administração Pública Federal, ou seja, não alcança o contencioso administrativo dos Estados e Municípios. Precedentes. 3. Passados dez anos e meio da infração administrativa e aplicação da multa, seis anos e meio da interposição do recurso e convalidação do ato administrativo punitivo, restou configurada a prescrição da pretensão administrativa. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional o aumento da pena na primeira fase da dosimetria superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa e que não houve motivação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.” (HC 518.900/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “Ocorre que no caso concreto há fundamentação idônea para que seja estabelecida fração superior à consagrada pela jurisprudência, a saber, os antecedentes configurados por nada menos que nove sentenças penais condenatórias” (ID Num. 18909564 - Pág. 7) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017